Tribunal: STF
Processo: ARE 1374581
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 662.423-RG/SC: TEMA RG Nº 578. SERVIDOR. PROVENTOS. CÁLCULO: NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA POR 5 (CINCO) ANOS NO CARGO, E NÃO NA CLASSE OCUPADA QUANDO DA APOSENTADORIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação, confirmando a sentença, em razões assim sintetizadas:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público Aposentado. Sentença. Nulidade. Não ocorrência. Existência de correlação entre o pedido e as razões de convencimento. Além disso, juiz que não está adstrito às teses jurídicas apresentadas pelas partes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Escrivã de policia que, ao passar para a inatividade, ocupava a 2ª Classe. Proventos equiparados aos vencimentos pagos a Escrivão 3ª Classe. Impossibilidade. Recálculo. Necessidade. Artigo 40, § 1º, III, da Constituição Federal estabelece o período de cinco anos no cargo efetivo e não na mesma classe. Violação a direito líquido e certo caracterizada. Sentença que concedeu a ordem. Manutenção. Recurso não provido.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violada a Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Sustenta que a aposentadoria deve ser calculada de acordo com o nível ocupado pelo servidor pelo período igual ou maior do que 5 (cinco) anos, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, tendo em vista as contribuições vertidas ao sistema. Pleiteia o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, mantido o ato administrativo que estabeleceu que os proventos do autor, no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, sejam calculados a partir do nível V, e não do nível VI, no qual não teria permanecido por 5 anos (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A controvérsia foi definitivamente solucionada pelo Supremo quando do julgamento do RE nº 662.423-RG/SC, no qual decidido o Tema nº 578 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do precedente mencionado:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão ‘cargo’ deve ser interpretada como referência à ‘carreira’. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. 2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis. 3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (‘cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria’) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão ‘cargo’ deverá ser compreendida como ‘carreira’, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” 



    (RE nº 662.423-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 25/11/2020; grifos acrescidos).



    5. Em idêntico sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento.“ 



    (RE nº 1.337.044-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.207 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES A RECEBER DA FAZENDA PÚBLICA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: PRECLUSÃO DESSA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.091.453-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem assentou que a ascensão dos integrantes do grupo serviços públicos da saúde se dá por meio de promoção de classe, sem alteração de cargo, de modo que a aposentadoria não estaria condicionada ao prazo de 5 anos na classe, mas no cargo, conforme estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 6.667/1994). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“ 



    (ARE nº 1.183.839-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE CARREIRA. CINCO ANOS NO CARGO E NÃO NA CLASSE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 40, § 1°, III, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (ARE 1.248.344-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber e ARE 1.189.015- AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). II – A promoção na carreira do servidor público se dá no mesmo cargo originalmente ocupado pelo servidor, não estando a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1°, III, da Constituição Federal, que se refere à ocupação de novo cargo pelo agente público. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.266.034-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 04/09/2020).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incabíveis honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator